Tribunal: TJES
Processo: 5002084-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002084-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VALOR DA MULTA. ANÁLISE QUE DEVERÁ SER FEITA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE.
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.
AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O processo administrativo tramitou em total respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à ora agravante todos os meios para o exercício de sua defesa administrativa.

2.

No tocante aos vícios alegados pela agravante, em verdade, verifica-se que
os argumentos que fundamentam sua irresignação dizem respeito ao próprio mérito da demanda originária, a qual ainda carece de instrução probatória no Juízo de origem, o que impede, nesta esfera de cognição sumária, a sua apreciação.

3.
O
bserva-se, de forma sumária, que a própria recorrente sustentou que devolveu o valor pago pela consumidora a título de prêmio pelo seguro ofertado, todavia, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a suposta conduta ilícita de cobrar por serviço que não foi adquirido pelo consumidor, ou que não tenha sido objeto de clara e precisa informação das coberturas e características do seguro ofertado.

4.

Acerca da inscrição em dívida ativa, destaca-se que o risco de dano sustentado nas razões recursais afastou-se do perigo concreto exigido na legislação processual, porquanto a afirmativa genérica de que a empresa agravante pode vir a sofrer restrições à sua atividade produtiva, com cerceamento de acesso ao crédito, bem como impedimento de participar de licitações e concorrências públicas, distancia-se do conceito de perigo concreto, fazendo inexistir um dos requisitos necessários à concessão do provimento pretendido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002084-55.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
08
de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002084-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002084-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESº SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
,
contra a decisão acostada no Id.

1224809, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerido com o escopo de determinar ao agravado a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do Processo Administrativo nº 32.003.001.17-0004237.

Em seu arrazoado recursal pleiteia a parte Agravante a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a multa aplicada de R$ 4.578,55 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) está eivada de vícios por ausência de motivação, bem como ser desproporcional ao fato. Sustenta, ainda, que a não suspensão da penalidade permite a sua inscrição na dívida ativa, pondo em risco sua atividade empresarial. Por fim, subsidiariamente, requer seja deferido o depósito judicial para suspensão da exigibilidade da multa.

Em suas contrarrazões Id. 2782621, o Agravado pleiteia o desprovimento do recurso.

Na decisão Id. 2682956, fora indeferido pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão proferida pelo magistrado primevo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002084-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESº SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
,
contra a decisão acostada no Id.

1224809, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerido com o escopo de determinar ao agravado a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do Processo Administrativo nº 32.003.001.17-0004237.

Em seu arrazoado recursal pleiteia a parte Agravante a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a multa aplicada no valor de R$ 4.578,55 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) está eivada de vícios por ausência de motivação, bem como ser desproporcional ao fato. Sustenta, ainda, que a não suspensão da penalidade permite a sua inscrição na dívida ativa, pondo em risco sua atividade empresarial. Por fim, subsidiariamente, requer seja deferido o depósito judicial para suspensão da exigibilidade da multa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Consta nos autos, que foi instaurado procedimento administrativo em desfavor da Agravante, em virtude de reclamação de consumidor por ter sido cobrado em relação à parcela de seguro de roubo, furto e garantia estendida sem a sua anuência.

Destarte, sustenta a agravante, que o ato que levou à aplicação da multa cobrada (R$ 4.578,55 - quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) está eivado de vícios, seja por ausência de motivação ou mesmo por ilegalidade da dosimetria da sanção, aplicada em decorrência de fato isolado, consistente na reclamação de um único consumidor quanto aos supostos vícios existentes na aquisição do seguro contratado por ocasião da compra de um aparelho celular, cujo valor do prêmio, inclusive, fora devolvido à consumidora.

Pois bem. Ao analisar a pretensão deduzida, constato,
através de um juízo de cognição sumária
, próprio deste expediente recursal, não estarem presentes os requisitos necessários ao provimento do recurso, notadamente a verossimilhança das alegações, o que mostra ser escorreita a decisão combatida.

Penso assim porque,
analisando detidamente os autos, verifico que o processo administrativo tramitou em total respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à ora agravante todos os meios para o exercício de sua defesa administrativa.

No tocante aos vícios alegados pela agravante, em verdade, verifico que os argumentos que fundamentam sua irresignação dizem respeito ao próprio mérito da demanda originária, a qual ainda carece de instrução probatória no Juízo de origem, o que impede, nesta esfera de cognição sumária, a sua apreciação.

No entanto, observa-se, de forma sumária, que a própria recorrente sustentou que devolveu o valor pago pela consumidora a título de prêmio pelo seguro ofertado, todavia, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a suposta conduta ilícita de cobrar por serviço que não foi adquirido pelo consumidor, ou que não tenha sido objeto de clara e precisa informação das coberturas e características do seguro ofertado.

Ademais, quanto à insurgência contra o valor arbitrado a título de multa na esfera administrativa no patamar de
R$ 4.578,55 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), considerando que o valor cobrado a título de seguro pela ora agravante teria sido no montante de R$ 695,46 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) (Id. 1202193), revela-se razoável.

Por fim, acerca da inscrição em dívida ativa, destaco que o risco de dano sustentado nas razões recursais afastou-se do perigo concreto exigido na legislação processual, porquanto a afirmativa genérica de que a empresa agravante pode vir a sofrer restrições à sua atividade produtiva, com cerceamento de acesso ao crédito, bem como impedimento de participar de licitações e concorrências públicas, distancia-se do conceito de perigo concreto, fazendo inexistir um dos requisitos necessários à concessão do provimento pretendido.

Em situação semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MULTA PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AFASTADA. RISCO DE DANO. NÃO COMPROVADO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
No tocante ao segundo requisito necessário à concessão liminar pretendida neste instrumento, tem-se que o risco de dano afirmado afastou-se do perigo concreto exigido na legislação processual. Isso porque, a afirmativa de que a empresa agravante pode vir a sofrer restrições à sua atividade produtiva, acarretando cerceamento de acesso ao crédito, o que é, atualmente, força motriz do meio empresarial e sem o qual a sociedade empresária de maior porte não teria condições de sobreviver, dissocia-se da ideia de perigo concreto, o que afasta o requisito necessário à concessão pretendida
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011735-66.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 14/11/2017; DJES 22/11/2017).

Destarte, quanto ao pleito de deferimento do depósito judicial para suspensão da exigibilidade da multa, vejo que tal questão ainda deve ser debatida na instância de origem, sob pena de supressão e violação do duplo grau de jurisdição, vedada pelo ordenamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002084-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESº SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VALOR DA MULTA. ANÁLISE QUE DEVERÁ SER FEITA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE.
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.
AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O processo administrativo tramitou em total respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à ora agravante todos os meios para o exercício de sua defesa administrativa.

2.

No tocante aos vícios alegados pela agravante, em verdade, verifica-se que
os argumentos que fundamentam sua irresignação dizem respeito ao próprio mérito da demanda originária, a qual ainda carece de instrução probatória no Juízo de origem, o que impede, nesta esfera de cognição sumária, a sua apreciação.

3.
O
bserva-se, de forma sumária, que a própria recorrente sustentou que devolveu o valor pago pela consumidora a título de prêmio pelo seguro ofertado, todavia, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a suposta conduta ilícita de cobrar por serviço que não foi adquirido pelo consumidor, ou que não tenha sido objeto de clara e precisa informação das coberturas e características do seguro ofertado.

4.

Acerca da inscrição em dívida ativa, destaca-se que o risco de dano sustentado nas razões recursais afastou-se do perigo concreto exigido na legislação processual, porquanto a afirmativa genérica de que a empresa agravante pode vir a sofrer restrições à sua atividade produtiva, com cerceamento de acesso ao crédito, bem como impedimento de participar de licitações e concorrências públicas, distancia-se do conceito de perigo concreto, fazendo inexistir um dos requisitos necessários à concessão do provimento pretendido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002084-55.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.